Tribunal: TJBA
Processo: 8094403-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094403-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: MARCOS FABIO DA HORA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO PELA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Marcos Fábio da Hora Silva, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. A parte autora/apelante demonstrou o efetivo recolhimento das custas iniciais, bem como do pagamento relativo ao ato citatório e demais diligências determinadas pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da suposta ausência de recolhimento das custas iniciais, diante da comprovação do pagamento por parte da autora/apelante, e se era necessária a oportunidade de regularização de eventual pendência antes da prolação da sentença terminativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento das custas processuais, mas a análise dos autos evidencia o cumprimento dessa exigência pela parte autora. A extinção sem resolução do mérito, diante da demonstração do pagamento das custas, viola os princípios da primazia da decisão de mérito, cooperação, acesso à justiça e razoável duração do processo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que, na ausência de intimação para suprir eventual pendência, a extinção prematura configura erro de procedimento e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito. Legislação relevante citada: CPC, art. 290; CPC, art. 485, I; CPC, art. 321; CPC, arts. 6º, 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 80408694520238050001, Rel. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Primeira Câmara Cível, j. 11/09/2023, pub. 10/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094403-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada MARCOS FABIO DA HORA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.